Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740812-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: EVELYN CAROLINE ALMEIDA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tokio Marine Seguradora S/A em face da r. decisão (ID 64442814, pág. 3) que, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido de Indenização por Danos Morais, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que os Réus restituíssem à Autora/Agravada, no endereço de domicílio dela, o veículo Marca/Modelo FIAT PALIO ATTRACT 1.4, Chassi: 8AP196272D4035535, Placa: FLE2098, Ano/Modelo 2013/2013, Cor: Vermelha, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), tendo como limite o valor da causa. Em consulta ao processo de referência (autos no 0721780-25.2024.8.07.0007), verifica-se que, em 24/10/2024, foi proferida sentença homologatória de acordo pactuado entre as partes (ID 215674685, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator